Tribunal: TJSP
Processo: 1013654-95.2014.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Compromisso de venda e compra. Atraso injustificado na entrega do imóvel. Mora configurada, não disponibilizado o imóvel aos promissários após o prazo estabelecido no contrato, já considerada a tolerância. Cláusula penal moratória. Possibilidade de inversão. Tema 971 do STJ. Inversão parcial, operada na origem, sem recurso por parte da ré para sua redução. Inversão integral da cláusula penal

Ementa:
Compromisso de venda e compra. Atraso injustificado na entrega do imóvel. Mora configurada, não disponibilizado o imóvel aos promissários após o prazo estabelecido no contrato, já considerada a tolerância. Cláusula penal moratória. Possibilidade de inversão. Tema 971 do STJ. Inversão parcial, operada na origem, sem recurso por parte da ré para sua redução. Inversão integral da cláusula penal que, no presente caso, não se admite, sob pena de afronta ao art. 413 do CC e configuração de enriquecimento sem causa a favor dos autores. Devolução em dobro dos juros de obra e "taxa de evolução da obra" que não se admite. Má-fé não comprovada. Pretensão de restituição da comissão de corretagem abarcada pela prescrição. Tema 938 do STJ. Danos morais não configurados. Sentença mantida. Recurso desprovido.